Tribunal: TJES
Processo: 0005523-55.2010.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005523-55.2010.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ROBERTO VIANA FERREIRA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0005523-55.2010.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ROBERTO VIANA FERREIRA, WERVETON DOS REIS LOPES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata
-se de
Recurso
s
em Sentido Estrito
interposto
s
por

ROBERTO VIANA FERREIRA e WERVETON DOS REIS LOPES
, por encontrar
em
-se irresignado
s
com a respeitável sentença de fls.
4
79/482
, que o
s
pronunciou
como incurso
s
nas sanções do artigo
121, §2°,incisos I e IV, c/c o art. 14 inciso II,
e artigo 288, na forma do artigo 29,
todos do Código Penal,
para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

N
arra a denúncia, em síntese, que
no dia 03 de novembro de 2008, os denunciados,
de forma
livre e conscientemente, convergiram suas vontades em matar a vítima Jomália Teixeira,
e
efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a mesma, a qual não morreu por circunstâncias alheias a vontade dos autores, eis que foi socorrida, consoante demonstra o Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 44.

Consta
dos autos que o crime foi praticado mediante motivação torpe, vez que cometerem o delito devido à vítima não fornecer as informações para os autores acerca da localização de Flávio e Eduardo, os quais, segundo interrogatório do denunciado Fernando às fls. 37/38, eram suspeitos de matar o tio do mesmo, Valdeir Modesto dos Reis, por isso queriam localizá-los a fim de vingarem-se da morte deste.

Relata ainda,
que os denunciados empregaram recurso que dificultou a defesa da ofendida, pois a mesma foi surpreendida por diversos disparos de arma de fogo, conforme Laudo e fl. 44, não morrendo, por circunstâncias alheias, eis que a mesma foi socorrida e submetida a várias cirurgias,
restando ainda no caderno processual
indícios de que os denunciados associaram-se para cometer esse delito.

Nas
razões
de
fls.
4
88/502 e 505/512
,
a defesa
dos recorrentes Roberto e Werveton

requer
a
impronúncia do
s
réu
s
,
a
legando para tanto ausência de indícios de autoria.

C
ontrarrazões
ministeriais
às fls.
5
30/533
, pel
a negativa de
provimento
a
o recurso.

À fl.
5
35
, após emitir decisão de sustentação, o Magistrado de singela instância determinou a subida dos autos.

Parecer
do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o
ilustre Procurador
S
ócrates de Souza
,
também
pel
a

negativa de provimento ao recurso.

Ofertada denúncia
, com a conclusão do i
udicium accusationis

restou pronunciado na forma acima especificada.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

Objetivando evitar o excesso de linguagem, vedado nesta fase processual, passo a me manifestar de forma comedida acerca dos indícios de autoria constantes nos autos.

Na hipótese vertente, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
boletim unificado de fls. 09/11, bem como pelo laudo de lesões corporais, anexado aos autos, às fls. 44.

Em suas declarações, a vítima Jomália Teixeira, disse:

“
(...) Que recebeu vários disparos, sendo que o último foi na região da cabeça; Que deitou no chão, agonizando e ouviu quando disseram “VAMO EMBORA, NÃO QUERO VER ISSO!” e em seguida o barulho de pneus derrapando na estrada de chão; Que apresentada a foto do indivíduo FERNANDO MODESTO DOS REIS, a declarante afirma, sem sombra de dúvidas, que o reconhece como sendo de um dos autores; Que no momento do crime, FERNANDO MODESTO DOS REIS estava armado e efetuou vários disparos de arma de fogo contra a declarante; Que também estavam presentes, dentro do veículo, o elemento conhecido como BETO, TIO DE FERNANDO V. “PEU”; Que FERNANDO V. “PEU” é filho de JOSÉ COUTINHO, Morador das proximidades do Bar Tongueiras; Que um outro elemento que estava no veículo e atendia pelo nome de FABRICIO, é de cor negra, possui um irmão gêmeo e é primo de FRANCIELLI do bairro AVISO [...]” (fls. 15/16)
.

O
uvido em juízo, o policia
l
militar

Ceny Marculino, às fls. 233, asseverou:

“
(...). que se recorda dos fatos; que os fatos correram em Bebedouro; que socorrem a vítima; que o que tomaram conhecimento por parte da vítima encontra-se no BU”.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre os recorrentes, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se,
com isso
, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Conselho de Sentença.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
deve ser mantida a decisão de pronúncia, não cabendo ao juízo comum a apreciação aprofundada das provas, na medida em que cumpre exclusivamente ao Conselho de Sentença, em Plenário, a apreciação horizontal das provas para que dessa análise se verifique a existência de elemento robusto a corroborar com a autoria apontada na peça inaugural”.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do
s
recurso
s
, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
ARTIGO
121, §2°,INCISOS I E IV, C/C O ART. 14 INCISO II,
E ARTIGO 288, NA FORMA DO ARTIGO 29,
TODOS DO CÓDIGO PENAL
-

IMPRONÚNCIA –

NÃO CABIMENTO
- "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
" -
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2.
Recurso conhecido e
não
provido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.